Tribunal: TJBA
Processo: 0002615-19.2019.8.05.0248
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0002615-19.2019.8.05.0248.2.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1524450/RJ (TEMA 934) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0002615-19.2019.8.05.0248.2, em que figura como agravante JOSÉ ROBERTO DE JESUS e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça